Tribunal: STF
Processo: RE 94279
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
- Mandado de segurança de terceiro, que se diz prejudicado, contra ato judicial. 
Negativa de vigência de dispositivos, não prequestionados, ou dos quais deu a decisão recorrida exata aplicação. 
Dissídio indemonstrado e inexistente. 
Acórdão confirmado por seus fundamentos. 
Recurso extraordinário não conhecido.